Tribunal: TJMT
Processo: 1017188-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017188-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVANTE), ANTONIO GOMES FERREIRA - CPF: 181.209.381-00 (AGRAVADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO ORIUNDO DE ATO ILÍCITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

FATO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO CONCURSAL – NOVAÇÃO – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
p
ara os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação.
(...)
Tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1727771/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018), e “
em demandas cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005.
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1357957/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OI MÓVEL S.A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito C/C Danos Morais
”
,
já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. no 0016759-28.2015.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por ANTONIO GOMES FERREIRA, indeferiu pedido de extinção do feito,
“
com a competente emissão de certidão de crédito para habilitação nos autos da recuperação judicial, autos no 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro”,
porque, segundo o magistrado,
“o débito, ora discutido, se trata de crédito extraconcursal, uma vez que foi constituído em 18/05/2017, conforme certidão de trânsito em julgado (fl. 104) e, portanto, não está sujeito ao plano de recuperação judicial”.
O magistrado determinou que, após o decurso do prazo para interposição de recurso, fosse expedido alvará em favor do exequente para levantamento dos valores depositados nos autos (cf. Id. no 103086994).

A empresa agravante afirma que está em recuperação judicial, e que a RJ tramita desde 20/06/2016 perante a 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro-RJ.

Alega que o fato gerador do débito em discussão no presente processo ocorreu em 10/08/2014, quando foi realizada a primeira cobrança declarada indevida pela sentença, ou seja, antes da data de início da recuperação judicial, portanto, o crédito exequendo é concursal e deve ser submetido aos termos do plano de recuperação judicial.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada,
“
reconhecendo a natureza do crédito como concursal, limitando a atualização até 20/06/2016 determinando a habilitação do crédito nos autos 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro, RJ, bem como, extinção do feito com a liberação dos valores penhorados em favor da agravante e ainda, determinar a transferência dos valores objeto de constrição em favor da agravante
”
;
de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada

(cf. Id. no 103086990)

A decisão vinculada ao Id. no 105293970 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 107703492, o agravado alega, “preliminarmente”, intempestividade da interposição dos Embargos de Declaração; pede para que o nome de seu advogado seja incluído “nos cadastros/registros do presente”, e, quanto ao mérito propriamente, dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, a decisão agravada, proferida nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito C/C Danos Morais
”
,
já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0016759-28.2015.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por ANTONIO GOMES FERREIRA, indeferiu pedido de extinção do feito,
“
com a competente emissão de certidão de crédito para habilitação nos autos da recuperação judicial, autos no 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro
”
,
porque, segundo o magistrado,

“
o débito, ora discutido, se trata de crédito extraconcursal, uma vez que foi constituído em 18/05/2017, conforme certidão de trânsito em julgado (fl. 104) e, portanto, não está sujeito ao plano de recuperação judicial
”
.
O magistrado determinou que, após o decurso do prazo para interposição de recurso, fosse expedido alvará em favor do exequente para levantamento dos valores depositados nos autos (cf. Id. no 103086994).

No dia 11.11.2015, o agravado ajuizou ação indenizatória contra a agravante, alegando que no dia 03.11.2014, o seu nome e dados pessoais foram indevidamente inscritos no cadastro de maus pagadores em razão das dívidas de R$ 127,01 e R$ 393,84, decorrentes de contrato de prestação de serviço de telefonia que jura nunca ter celebrado com a ré, de modo que, tanto a dívida não teria respaldo fático e jurídico, cuidando-se de dívida inexistente, como também sem qualquer justa causa a inscrição restritiva por conta do suposto inadimplemento (cf. Id. no 103086995).

Em 18.05.2017, a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT reconheceu a inexistência da dívida e, por conseguinte, a ilicitude da negativação, condenando a agravante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Após o trânsito em julgado, o agravado deu início ao cumprimento da sentença.

Em 08.02.2018, a executada requereu a extinção do feito
“
com a competente emissão de certidão de crédito para habilitação nos autos da recuperação judicial, autos no 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro
”

(cf. Id. no 103098450).

A decisão agravada indeferiu o pedido, porque a sentença que fixou a indenização foi proferida após o início da recuperação judicial, que ocorreu em 2016.

A matéria concernente à natureza do crédito com origem em ação de responsabilidade civil e ao momento da sua constituição foi submetida a julgamento pelo rito dos repetitivos, quando então o STJ pacificou o entendimento de que a data do fato gerador é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

A propósito:

EMENTA: “
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n, 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido
”. (REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe de 17/12/2020, sem grifos no original).

No caso, o evento danoso que motivou a presente lide é a negativação indevida, que ocorreu em 2014 (cf. Id. no 103086995), ou seja, anteriormente ao início da Recuperação Judicial do grupo Oi, que foi pleiteada em 20/06/2016, e tramita pela 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ.

Assim, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ, em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, nos termos do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido:

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – TEMA 1051 DO STJ – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE RJ – EXTRACONCURSALIDADE – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. O crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme o Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia.
No caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito. Portanto, se proferida depois de requerida a RJ, será classificado como extraconcursal; se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – RAI 1007225-76.2020.8.11.0000, RELATOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021)
(sem destaques no original).

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE ENTENDEU QUE O CRÉDITO NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. DATA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DETERMINADA PELO FATO GERADOR E NÃO PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE O RECONHECE. CRÉDITO QUE DEVE SER SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1357957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019). 2. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC 1017366-23.2021.8.11.0000 – Des. Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer o crédito exequendo como concursal, determinando, assim, sua habilitação nos autos da recuperação judicial, e, diante da novação recuperacional, extingo o cumprimento de sentença sem resolução do mérito; em observância ao princípio da causalidade, condeno a executada/agravante Oi ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor da causa, afinal, em razão da omissão desta em noticiar nos autos a concessão da recuperação judicial, foi deflagrado e processado até o momento este cumprimento de sentença.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022